Tribunal: TJPA
Processo: 0800011-38.2024.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800011-38.2024.8.14.0018

APELANTE: ELIZEU SOUSA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N°: 0800011-38.2024.8.14.0018

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE CURIONÓPOLIS/PA

APELANTE: ELIZEU SOUSA LIMA

DEFENSORIA PÚBLICA: BRUNO FARIAS LIMA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI GOMES DE FARIAS.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ARTIGO

157, §2º, II E §2º-A, DO CÓDIGO PENAL)
.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – ARTIGO 29, §1º, DO CÓDIGO PENAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME.

1. Apelação Criminal interposta por Elizeu Sousa Lima contra Sentença que o condenou à pena de 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial Fechado, além de 21 dias-multa, pela prática de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo.

2. A defesa busca o reconhecimento da participação de menor importância (alegando que o réu não empunhou a arma de fogo, que a ideia do crime partiu exclusivamente do corréu Yuri, que não participou do planejamento, que apenas acompanhou o comparsa, e que sua contribuição foi secundária e dispensável para a consumação do delito).

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3. Há uma questão em discussão: (I) determinar se a condenação por roubo majorado deve ser mantida ou se há fundamentos para o reconhecimento da participação de menor importância.

III.

RAZÕES DE DECIDIR.

4. Conforme jurisprudência pacífica do STJ, não se reconhece a participação de menor importância quando há divisão clara e relevante de tarefas entre os agentes, cada qual com domínio funcional do fato e contribuição indispensável para o êxito da empreitada criminosa. No caso concreto, o apelante ingressou na residência das vítimas após a abordagem inicial realizada pelo comparsa, permanecendo no local durante toda a subtração dos bens, em nítida divisão de tarefas para garantir o êxito da empreitada criminosa.

IV.

DISPOSITIVO E TESE.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de Julgamento:
"1. Não há participação de menor importância quando a conduta do réu contribui significativamente para o crime."

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar
-lhe provimento
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de
março
do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exm
a
Sr
ª
Desª. Kédima Lyra.

Belém/PA,
26
de
março
de 2026.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
ELIZEU SOUSA LIMA,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Curionópolis/PA, que o condenou à pena de
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 21 (vinte e um) dias-multa, no regime Fechado,
pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo.

Narrou a
denúncia
(fls. 145/147, ID nº 294922257), que no dia 06/01/2024, a vítima Ueliton de Sousa Silva abriu o portão e foi surpreendido pelo denunciado e por Yuri Reis, portando arma de fogo e anunciaram o roubo.

Ato seguido, o denunciado e Yuri Reis levaram a vítima para dentro da residência, local onde se encontrava Cristiane Santos, oportunidade em que exigiram os pertences delas, ocasião em que agrediram fisicamente Ueliton Silva com chutes e socos e subtraíram joias, um relógio de pulso, uma caixinha de som JBL e o valor de R$ 295,00 (duzentos e noventa e cinco reais).

A vítima Cristiane Santos começou a gritar por socorro, ocasião em que os vizinhos ouviram e acionaram a polícia militar, que diligenciou até o local, momento em que os assaltantes se evadiram.

Em diligências, a polícia militar conseguiu encontrar o denunciado pulando do muro para um telhado e caindo em uma residência, momento em que foi preso e encaminhado à delegacia de polícia civil para providências cabíveis.

Ato contínuo, a polícia militar continuou as diligências com objetivo de encontrar o segundo assaltante, o qual foi encontrado e tentou fugir, momento em que houve trocas de tiros e Yuri Reis veio a ser atingido e veio a óbito. Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o acusado como incurso na prática prevista no artigo 157, §2º, II e §2º-A, do Código Penal.

Em
razões recursais
(fls. 310/316, ID nº 29492421), o recorrente pugnou pelo reconhecimento da participação de menor importância, nos termos do artigo 29, §1º, do Código Penal, sob o argumento de que não empunhou a arma de fogo, que a ideia do crime partiu exclusivamente do corréu Yuri, que não participou do planejamento, que apenas acompanhou o comparsa, e que sua contribuição foi secundária e dispensável para a consumação do delito, pugnando, por conseguinte, pela aplicação da referida causa de diminuição de pena em seu patamar máximo.

Em
contrarrazões
(fls. 319/323, ID nº 29492424)
,
o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, mantendo a sentença em todos seus termos.

Nesta instância superior
(fls. 328/333, ID nº 31746242), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr.
Sergio Tiburcio dos Santos Silva
,
se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
des
provimento,
de maneira que a sentença seja mantida em sua íntegra.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

1.

DO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - ARTIGO 29, §1º

DO CÓDIGO PENAL.

O apelante demanda pelo reconhecimento da Participação de Menor Importância.

Incabível o pedido da defesa.

Segundo o artigo 29, caput e §1º, do Código Penal,
“quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”, e que, “se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço”.

Conforme entendimento consolidado nas Cortes Superiores, a referida minorante é inaplicável quando constatada nítida divisão de tarefas entre os agentes, com repartição de funções e domínio do fato por cada um deles, sendo todas as condutas essenciais à consumação do crime. Nessas hipóteses, resta caracterizada a coautoria, e não a participação de menor importância. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. ART.
29
,
§ 1º
, DO
CP
. INAPLICABILIDADE. CRIME COMETIDO COM NÍTIDA DIVISÃO DE TAREFAS. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Firmou-se nesta Corte a orientação de que "Não incide a minorante do art.
29
,
§ 1º
, do
Código Penal
quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância" (
AgRg no AREsp n. 163
.794/MS, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 24/9/2013, DJe de 2/10/2013). 2. Com amparo no suporte fático-probatório dos autos, as instâncias ordinárias concluíram que o acusado concorreu, em igualdade, com os corréus, seus amigos, para a consumação do roubo, pois participou do planejamento do crime, em conjunto com seus comparsas, e o delito foi executado com nítida divisão de tarefas. Segundo delineado no aresto, a conduta do ora recorrente foi relevante para o sucesso da empreitada criminosa, pois possibilitou, além da identificação física da vítima, sua rotina detalhada, informações que foram repassadas aos executores. Essas circunstâncias indicam coautoria, e não participação de menor relevância. 3. Alterar a conclusão da Corte de origem, com o intuito de absolver o réu ou considerar sua participação como de menor importância, na forma pretendida pela defesa, demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado segundo o teor da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental não provido.
(STJ -
AgRg no REsp: 2108990 MG
2023/0407854-9, Relator.: Ministro Nome, Data de Julgamento: 20/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2024).

No presente caso, as provas demonstram que o apelante agiu em comunhão de desígnios com o corréu YURI DOS SANTOS REIS (falecido), de modo que a própria sentença condenatória registrou que o apelante participou ativamente da execução do crime, ingressando na residência das vítimas após a abordagem inicial realizada pelo comparsa, permanecendo no local durante toda a subtração dos bens, em nítida divisão de tarefas para garantir o êxito da empreitada criminosa.

Conforme restou demonstrado nos autos, as vítimas UELITON DE SOUSA SILVA e CRISTIANE RUFINO DOS SANTOS narraram com riqueza de detalhes toda a ação delituosa, confirmando que o apelante estava presente no interior da residência, vigiando as vítimas enquanto o comparsa portava a arma de fogo e exigia os bens, restando evidenciado que ambos os agentes agiram em concurso, com unidade de desígnios e divisão funcional de tarefas, caracterizando autêntica coautoria.

Outrossim, o fato de o Apelante não ter empunhado diretamente a arma de fogo não configura participação de menor importância, porquanto sua presença no local do crime, atuando em conjunto com o comparsa armado, foi determinante para subjugar as vítimas e consumar a subtração, sendo certo que é coautor aquele que, mesmo sem realizar diretamente todos os atos executórios, detém o controle funcional de parte da execução delitiva, contribuindo de forma relevante para o resultado.

Ademais, o próprio Apelante, em seu interrogatório, confessou que acompanhou o comparsa até a residência das vítimas, ingressou no imóvel após a abordagem inicial e permaneceu no local durante toda a subtração dos bens, inclusive beneficiando-se do produto do crime, de forma que tal conduta não pode ser caracterizada como de menor importância, mas sim como coautoria plena, com divisão de tarefas que viabilizou a consumação do roubo majorado.

Conforme alhures bem delineado, a parcela que coube ao réu na empreitada delituosa não fora de somenos relevância. Ao contrário, teve papel fundamental, com domínio funcional do fato, que torna inviável o reconhecimento do instituto da "Participação de Menor Importância", uma vez que constatada a coautoria.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PRELIMINARES - CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA DEFERIDA - RECONHECIMENTO EM RELAÇÃO A UM DOS ACUSADOS - VIOLAÇÃO DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA - INQUÉRITO POLICIAL - ACOMPANHAMENTO POR ADVOGADO - PRESCINDIBILIDADE - ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DECLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO - GRAVE AMEAÇA DEMONSTRADA - CRIME TENTADO - NÃO CABIMENTO - MAJORANTE ARMA BRANCA - COMPROVAÇÃO - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - INVIABILIDADE -DOSIMETRIA - ADEQUAÇÃO - CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE - DIMINUIÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - DIREITOS POLÍTICOS - SUSPENSÃO - IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL - DETRAÇÃO - JUÍZO DA EXECUÇÃO.
(...) Revelando-se a conduta praticada pelo acusado determinante para a obtenção do resultado, não há que se falar em participação de menor importância. (...).
(TJ-MG - Apelação Criminal: 01323815720218130079, Relator.: Des.(a) Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 04/09/2025, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/09/2025).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E TENTADO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. APLICAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NO PATAMAR DE 1/6. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO CRIME TENTADO. PARCIAL PROVIMENTO.
(...) 5. Não é cabível o reconhecimento da participação de menor importância, pois o recorrente, na condição de motorista do veículo usado na execução dos crimes, desempenhou função indispensável à empreitada criminosa, agindo com unidade de desígnios e divisão de tarefas com os demais agentes. É irrelevante, para reconhecimento da coautoria, a prática de algum dos verbos núcleo do tipo penal, uma vez que o Código Penal estabelece que deve ser responsabilizado penalmente quem concorre para o crime de qualquer modo. (...).
(TJ-CE - Apelação Criminal: 04030966420108060001 Fortaleza, Relator.: ANDREA MENDES BEZERRA DELFINO, Data de Julgamento: 27/01/2026, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/01/2026).

Desta feita, suficiente é o acervo probatório, pelo que se mantém a condenação pelo crime de roubo majorado.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO à pretensão recursal,
mantendo
a pena definitiva do apelante em
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão no regime Fechado, além de 21 (vinte e um) dias-multa.

É como voto.

Belém, 26 de março de 2026.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/03/2026